Tribunal: TJDFT
Processo: 0755182-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL COM REDUZIDO NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS. CDC. APLICAÇÃO. RESCISÃO VOLUNTÁRIA A PEDIDO DA ESTIPULANTE. AVISO PRÉVIO. MULTA POR PRAZO DE FIDELIDADE. NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – embargos à execução objetivando a declaração de nulidade das cláusulas 32.1.1, 32.4.1, 32.4.2 e 32.4.2.1, a inexigibilidade da cobrança das mensalidades de fevereiro e março de 2023 e da multa por rescisão antecipada, bem como a exclusão do nome do embargante dos cadastros restritivos de crédito.
2. Decisão anterior – a sentença acolheu os embargos para extinguir a execução por ausência de título executivo, dada a inexigibilidade da dívida.
II – Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a (i)inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor a contratos de plano de saúde coletivos empresariais com reduzido número de beneficiários; (ii) a validade da cláusula de aviso prévio de 60 dias e de multa rescisória por prazo de fidelidade.
III – Razões de decidir
4. O contrato de plano de saúde se submete ao CDC, Súmula no 608/STJ, visto que a apelante-embargada é fornecedora de serviços e produtos e o apelado-embargante é o destinatário final, cujo contrato coletivo empresarial tem reduzido número de beneficiários, apenas três.
5. O prazo de aviso prévio de 60 dias para rescisão do contrato de plano de saúde e a multa por prazo de fidelidade previsto no parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa no 195/2009 da ANS foi declarado nulo na Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.5101 e posteriormente revogado pela Resolução Normativa no 455/2020 da ANS.
6. A cláusula que exige aviso prévio de 60 dias para rescisão contratual e prêmio complementar por prazo de fidelidade impõe desvantagem exagerada ao consumidor e restringe indevidamente a liberdade de contratação. O contrato deve ser considerado rescindido na data do pedido de cancelamento, sendo inexigíveis as mensalidades posteriores ou prêmio complementar. Mantida a r. sentença que acolheu os embargos e extinguiu a execução por ausência de título, dada a inexigibilidade da dívida.
IV - Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, IV; Resolução Normativa no 195/2009 da ANS, art. 17; Resolução Normativa no 455/2020 da ANS.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.770.622/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024; TJDFT, Acórdão 2030334, 0723026-74.2024.8.07.0001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2025.